Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708489-21.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DIEGO LEANDRO APELADO: ALESSANDRA CHRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA APELANTE: CONDOMINIO PAU BRASIL DESPACHO Verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo (ID 53740765), é apenas uma imagem enviada por aplicativo (whatsapp image), sem constar o código de barras, conforme indicado na guia de recolhimento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora